Tribunal: TJBA
Processo: 8007297-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007297-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MERILDES MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS FARIAS SANTOS, JOSIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MARISTELA MACIEL DA SILVA

Advogado(s)
:
JESIEL LOPES FERREIRA

PJ13

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 59, § 1º, DA LEI 8.245/1991. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS PARA RETOMADA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO À ATIVIDADE INDUSTRIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A ORDEM DE DESPEJO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de despejo em imóvel comercial utilizado como fábrica há mais de 20 anos, estabelecendo prazo de 15 dias para desocupação.

II.
Questão em discussão:

2. Verificar se a ausência de prova inequívoca da necessidade de retomada e a inobservância do prazo legal para o pedido de urgência autorizam a manutenção da liminar de despejo.

III.
Razões de decidir:

3. O prazo para o pedido liminar de despejo conta-se da primeira notificação de retomada, período que já se encontrava expirado no momento do ajuizamento da ação.

4. A ausência de demonstração cabal dos requisitos para uso próprio e a necessidade de preservar a função social da empresa impedem a desocupação abrupta de parque industrial complexo, exigindo dilação probatória sob o crivo do contraditório.

IV.
Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“A inobservância do prazo de 30 dias após a notificação premonitória e a complexidade logística de parque industrial instalado no imóvel impõem a revogação da liminar de despejo para garantir a dilação probatória”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8007297-96.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
Merildes Mendes da Silva
e como agravada
Maristela Maciel da Silva
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça